Tribunal: TJES
Processo: 0000676-56.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000676-56.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. Da própria argumentação do embargante no sentido das supostas obscuridade e contradição é possível concluir-se pela ausência delas, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela interna aos próprios fundamentos da decisão recorrida, e não eventual divergência entre tais fundamentos e o entendimento do recorrente, ou mesmo de outros julgados.

2) No caso concreto, o acórdão guerreado analisou detidamente a questão objeto do recurso, sendo possível extrair a conclusão alcançada, sem vício de contradição. Portanto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 6312841) que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargada para anular a sentença examinada, determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

Em suas razões recursais, a parte Embargante alega que o v. acórdão teria sido omisso ao desconsiderar a argumentação presente nas contrarrazões quanto à a natureza dos direitos tutelados nos autos e quanto ao fato de que a parte embargada ter utilizado a mesma tese jurídica em mais de 36 (trinta e seis) ações civis públicas de igual teor. Alega ainda que o v. acórdão foi omisso “quanto ao argumento subsidiário de que A PETIÇÃO INICIAL É INEPTA, haja vista que é notoriamente genérica e sequer indica os elementos específicos de acessibilidade que supostamente estariam inadequados”.

Apesar de ter sido devidamente intimado, a parte embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 8612277.

Considerando a permuta de câmara realizada entre o Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Relator originário do presente, e o Desembargador MANOEL ALVES RABELO, nos termos da Resolução nº 016/2023, o Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, na condição de convocado, em decorrência da aposentadoria do Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, determinou a redistribuição do feito entre os integrantes desta e. Terceira Câmara Cível, nos termos do art. 288, § 2º, do RITJES.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 6312841) que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargada para anular a sentença examinada, determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DIFUSO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS – DIREITO DIFUSO – ACESSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. “O ordenamento jurídico também assegura à associação a possibilidade de atuar em juízo para a defesa de interesse coletivo em sentido amplo, seja mediante a propositura de ação coletiva de consumo ou de ação civil pública. A tanto, basta que estejam preenchidos os pressupostos legais, a saber: constituição regular há pelo menos 01 (um) ano e pertinência temática (art. 82, IV, do CDC e art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985). Nessas hipóteses, a associação assume o papel não de representante, mas sim de substituta processual (legitimação extraordinária), pois age em nome próprio para a defesa de pretensão alheia. No regime de substituição processual, é inaplicável a tese firmada pelo STF quanto à necessidade de autorização dos associados, a qual se restringe às ações coletivas de rito ordinário”. (REsp n. 1.993.506/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

2. Recurso provido. Sentença anulada.

Em suas razões recursais, a parte Embargante alega que o v. acórdão teria sido omisso ao desconsiderar a argumentação presente nas contrarrazões quanto à a natureza dos direitos tutelados nos autos e quanto ao fato de que a parte embargada ter utilizado a mesma tese jurídica em mais de 36 (trinta e seis) ações civis públicas de igual teor. Alega ainda que o v. acórdão foi omisso “quanto ao argumento subsidiário de que A PETIÇÃO INICIAL É INEPTA, haja vista que é notoriamente genérica e sequer indica os elementos específicos de acessibilidade que supostamente estariam inadequados”.

Apesar de ter sido devidamente intimado, a parte embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 8612277.

Considerando a permuta de câmara realizada entre o Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Relator originário do presente, e o Desembargador MANOEL ALVES RABELO, nos termos da Resolução nº 016/2023, o Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, na condição de convocado, em decorrência da aposentadoria do Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, determinou a redistribuição do feito entre os integrantes desta e. Terceira Câmara Cível, nos termos do art. 288, § 2º, do RITJES.

Pois bem.

De plano, verifico o atendimento de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos que compõem o referido crivo, levando-o ao qualificativo da positividade e, assim, ao conhecimento dos aclaratórios.

Pois bem. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso concreto, entendo que a matéria alvo da sustentada omissão consistente na ausência de manifestação quanto à argumentação trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargada em relação à (1) natureza dos direitos tutelados nos autos, (2) ao fato da parte apelante/embargada ter utilizado a mesma tese jurídica em mais de 36 (trinta e seis) ações civis públicas de igual teor e, ainda, (3) “quanto ao argumento subsidiário de que A PETIÇÃO INICIAL É INEPTA, haja vista que é notoriamente genérica e sequer indica os elementos específicos de acessibilidade que supostamente estariam inadequados”.

De todo modo, ao contrário da sustentação da parte embargante, o voto de relatoria abordou de maneira bastante clara a questão afeta ao nexo material com o direito tutelado (direito a acessibilidade), consignado ainda que o Juízo primevo sequer realizou a avaliação quanto às provas que pretendia a apelante produzir ao reconhecer a ilegitimidade ativa, vejamos:

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar a (i)legitimidade da associação requerente para demandar por meio da ação civil pública o direito a acessibilidade em uma agência do requerido.

Analisando detidamente os autos, verifico que a associação autora possui nexo material com o direito tutelado, ou seja, o direito a acessibilidade.

O direito à acessibilidade possui titularidade indeterminável, sendo dispensável a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, eis que se trata de direito difuso, que transcende os interesses jurídicos dos associados.

Ademais, tratando-se de direitos difusos, quais sejam, direitos coletivos
lato sensu
, é dispensável a autorização dos associados pois transcende os interesse jurídicos deste, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, inclusive em demanda similar a presente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ENTIDADE ASSOCIATIVA. TUTELA DA POSSE DETIDA PELOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS
. VÍCIO SANÁVEL.

1. Ação de manutenção de posse ajuizada em 08/01/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 09/04/2020 e concluso ao gabinete em 31/01/2022.

2. O propósito recursal é dizer sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e se a associação recorrente é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação.

3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão controvertida embora contrariamente aos interesses da parte.

4. Ordinariamente, as partes da relação jurídica processual devem ser as mesmas que figuram como titulares da relação jurídica de direito material (art. 18 do CPC/2015). Nesse contexto, a defesa coletiva de interesses comuns pertencentes a diversos titulares somente poderia ser realizada em litisconsórcio. Todavia, diante da necessidade de enfrentamento simultâneo de lides multitudinárias e para propiciar a defesa conjunta de interesses comuns, surgiram os institutos da representação e da substituição processuais.

5. O art. 5º, XXI, da CF/88 confere às entidades associativas legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente, quando expressamente autorizadas. O referido dispositivo constitucional diz respeito às ações de rito ordinário, as quais se prestam às mais diversas postulações, voltadas contra entes públicos ou privados, para satisfação de direitos individuais ou coletivos. Apesar de a lei não ser expressa a respeito, o objeto material da demanda deve guardar pertinência com os fins da associação.

6. Nessas lides, a associação atua como representante processual, porquanto vai a juízo em nome e no interesse dos associados. Por essa razão, há necessidade de autorização expressa dos filiados, a qual é satisfeita com a anuência dos associados manifestada em assembleia geral. Se tais elementos não acompanharem a petição inicial, o juiz deve oportunizar à parte a correção do vício e apenas caso não atendida a determinação é que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito (art. 76 do CPC/2015). Precedentes.

7.
O ordenamento jurídico também assegura à associação a possibilidade de atuar em juízo para a defesa de interesse coletivo em sentido amplo, seja mediante a propositura de ação coletiva de consumo ou de ação civil pública. A tanto, basta que estejam preenchidos os pressupostos legais, a saber: constituição regular há pelo menos 01 (um) ano e pertinência temática (art. 82, IV, do CDC e art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985).

8.
Nessas hipóteses, a associação assume o papel não de representante, mas sim de substituta processual (legitimação extraordinária), pois age em nome próprio para a defesa de pretensão alheia. No regime de substituição processual, é inaplicável a tese firmada pelo STF quanto à necessidade de autorização dos associados, a qual se restringe às ações coletivas de rito ordinário.

Precedentes.

9. Na espécie, a associação recorrente (AGROFRAN) ajuizou a presente ação de manutenção de posse em desfavor das recorridas, com a finalidade de obter proteção possessória em favor dos seus associados. Sendo os associados agricultores e estando a racionalização das atividades agro-silvi-pastoris dentre os objetivos da associação, a busca de proteção possessória está atrelada às finalidades da recorrente. Além disso, a entidade recorrente está atuando na condição de representante processual, circunstância que exige a apresentação de autorização dos associados que estão sendo representados, bem como a lista com os respectivos nomes. O Tribunal de origem afirmou que tais elementos não estão presentes nos autos e extinguiu, de imediato, a ação, não tendo oportunizado a correção do vício, o que contraria o entendimento desta Corte.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.993.506/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

________________

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. DIREITO DIFUSO. ACESSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

(...)

2.
O direito à acessibilidade possui titularidade indeterminável, sendo dispensável a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, eis que se trata de direito difuso, que transcende os interesses jurídicos dos associados.

3. A instrução probatória é imprescindível diante da necessidade de verificação da adequação das instalações da agência aos padrões de acessibilidade previstos na legislação, não estando a causa madura para julgamento.

4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a legitimidade ativa da apelante e anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170326482, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Nesse diapasão, considerando que não houve por parte do Juízo primevo avaliação prudente quanto às provas que pretendia a apelante produzir ao reconhecer a ilegitimidade ativa, entendo que a anulação do comando sentencial é medida que se impõe, notadamente para se conferir maior efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a fim de não subtrair da parte o direito de provar o seu direito invocado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença examinada, determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem
.

Portanto, o acórdão guerreado analisou detidamente a questão objeto do recurso, sendo possível extrair a conclusão alcançada, sem vício de omissão quanto à matéria devolvida a este instância.

Conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela interna aos próprios fundamentos da decisão recorrida,
e não eventual divergência entre tais fundamentos e o entendimento da recorrente
, ou mesmo de outros julgados. Cito, a título de ilustração, os seguintes arestos dos Tribunais nessa esteira:

[...]
a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, ou seja, no próprio julgado, e não entre este e o entendimento do recorrente ou de outros julgados.
[...]

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 938.333/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

[...]
A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo, como outro acórdão ou ato normativo.
[...]

(STJ, EDcl no RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

[...]
A contradição que enseja a oposição do recurso de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre os fundamentos do julgado e a conclusão obtida.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100170044224, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018)

[...]
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, portanto, de contradição interna, ou seja, entre os termos da própria decisão, o que não se verificou no venerando acórdão embargado.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 009110010221, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar